Tribunal: TJES
Processo: 5029365-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029365-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 14.905/2024 AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Allianz Seguros S.A. em ação de ressarcimento por sub-rogação securitária, condenando a empresa apelante ao pagamento de R$ 5.311,00, valor este indenizado pela seguradora a segurado em decorrência de danos oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve demonstração suficiente de nexo de causalidade entre o dano indenizado e a falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica; e (II) definir se os novos parâmetros legais introduzidos pela Lei nº 14.905/2024 devem ser aplicados à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, podendo buscar ressarcimento do causador do dano.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente pode ser afastada mediante comprovação de excludentes, o que não ocorreu nos autos.

Os documentos apresentados comprovam a existência de relação securitária, o pagamento da indenização e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a falha no fornecimento de energia elétrica.

A Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, prevê a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC (deduzido o IPCA) como taxa legal de juros, devendo ser observada sua aplicação imediata e prospectiva, sem efeito retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva.

Comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a falha no fornecimento de energia elétrica, é devida a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, sem efeito retroativo, adotando-se o IPCA e a taxa SELIC deduzido o índice inflacionário como novos parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 406 e 786; CPC, art. 487, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10-06-2019, DJe 14-06-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5029365-74.2022.8.08.0024.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
: ALLIANZ SEGUROS S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

EDP – Espírito
Santo Distribuição de Energia S.A.

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
id 15667584,
proferida
nos autos da
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA”
proposta
contra ela
por
A
llianz Seguros S.A.,

que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para condenar a empresa ré a pagar a seguradora autora a importância de R$ 5.311,00”.

Nas razões do recurso
(
id 15667585
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré”; 2) não ocorreu “qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum”; e 3) “, a apelante requer desde já a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o segurado Condomínio do Edifício Quartier Blanc (id 15667155) e que em razão de tal vínculo pagou ao segurado a quantia R$5.311,00 (cinco mil trezentos e onze reais) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (id 15667155, p. 13).

Restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos no id 15667155, p. 16
et seq
.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

De outro vértice, deve ser salientado que a
Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, dentre outras disposições,
modificou
a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, que passaram a prever o seguinte:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Os novos
índices
de correção monetária e de juros de mora devem ser aplicados imediatamente após a entrada em vigor das mencionadas alterações
legislativas
, mas evidentemente sem efeito retroativo.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para
reformar a respeitável sentença recorrida exclusivamente para
definir que,
após a entrada em vigor da
Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024,
deve ser adotado, sem efeito retroativo, como índice de correção monetária o IPCA
e como taxa de juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzido o índice de atualização monetária,
mantido o
decisum
nos seus demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.